Tribunal: TJDFT
Processo: 0704414-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Ementa do Des. Relator proferida nos seguintes termos: “APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS LIMITES PREVISTOS NO TÍTULO TRANSLATIVO. INVASÃO DO TERRENO ADJACENTE. RECURSO ADESIVO. INADEQUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MATÉRIAS QUE DEVERIAM TER SIDO SUSCITADAS MEDIANTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NA VIA PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO RECONVENCIONAL JULGADO IMPROCEDENTE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES RECURSAIS. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DA PRETENSÃO DEDUZIDA EM SEDE DE RECONVENÇÃO. ART. 373, INC. I, DO CPC. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR IRRISÓRIO. CRITÉRIO EQUITATIVO. POSSIBILIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

1. Na presente hipótese os autores ajuizaram ação contra os réus com o objetivo de: a) afastar a necessidade de pagamento de indenização aos réus pela invasão de terreno; b) obrigar a construção, pelos demandados, de tapumes para a finalidade de impedir a presença de animais silvestres no terreno dos autores; c) impedir a demolição, pelos demandados, do muro de arrimo construído com a anuência do antigo proprietário; e d) condenar os réus ao pagamento de reparação por danos morais em razão da instalação de cerca ao redor do aludido muro. 1.1. Os réus, por sua vez, formularam pedido reconvencional para que os autores fossem obrigados a desfazer o muro construído e a refazê-lo nos exatos limites do terreno e de acordo com as normas técnicas aplicáveis. 1.2. O Juízo singular, na sentença, julgou improcedente tanto o pedido principal quanto o pedido reconvencional.

2. As razões veiculadas no recurso adesivo interposto pelos autores se voltam contra o próprio julgamento de improcedência, na sentença, do pedido principal formulado na sua petição inicial. 2.1. Acontece que as matérias ora suscitadas deveriam ter sido impugnadas por meio do manejo de recurso na via principal, afigurando-se inadequada a sua dedução apenas em sede de recurso adesivo.

3. O efeito objetivo do recurso adesivo consiste em possibilitar à parte inicialmente vencida, que não interpôs o recurso na primeira oportunidade, impugnar a sentença no capítulo que foi favorável à parte adversa, que manejou o recurso na via principal. 3.1. No caso em deslinde, todavia, não há pronunciamento judicial favorável à parte que interpôs recurso de apelação na via principal, notadamente porque o pedido reconvencional também foi julgado improcedente pelo Juízo singular. 3.2. Aliás, sequer houve julgamento de procedência parcial do pedido formulado pelos autores, mas total improcedência tanto do pedido principal quanto do pedido reconvencional, situação que não se ajusta ao conceito de sucumbência recíproca, que é pressuposto de admissibilidade do recurso adesivo (art. 997, § 1o, do CPC). 3.3. Diante do caráter autônomo da reconvenção em relação à ação principal, a improcedência do pedido reconvencional, por si, não autoriza o reconhecimento da existência de sucumbência recíproca.

4. Em relação ao recurso de apelação interposto pelos réus, os apelantes se insurgem contra a parte da sentença que julgou improcedente o pedido reconvencional, por meio do qual os demandados pretenderam impor aos autores a obrigação de demolir o muro construído e de refazê-lo em seguida.

5. O acolhimento do pedido reconvencional depende, necessariamente, da produção de prova técnica. E, de acordo com a regra da distribuição estática do ônus da prova, é ônus dos reconvintes, ora apelantes, provar os fatos constitutivos da sua pretensão, nos termos da regra prevista no art. 373, inc. I, do CPC. 5.1. Embora tenha sido requerida a produção de prova técnica, o Juízo singular entendeu ser possível o julgamento da demanda nos moldes do art. 355 do CPC, dispensando, portanto, a fase instrutória. 5.2. Como os apelantes não se insurgiram, no presente recurso, contra o julgamento antecipado do mérito, tendo se limitado a reafirmar a procedência de sua pretensão, fica obstado o exame da eventual ocorrência de error in procedendo derivada da ausência de produção da prova técnica necessária para a elucidação dos fatos. 5.3. A esse respeito é preciso atentar-se para a extensão (tantum devolutum quantum appellatum) e para a profundidade do efeito devolutivo do presente recurso de apelação, que são delimitadas de acordo com a matéria apreciada e decidida pelo Juízo sentenciante, em contraposição ao que fora impugnado pelos apelantes nas razões do seu recurso, nos termos do art. 1013 do Código de Processo Civil.

6. Diante desse contexto, as alegações articuladas pelos demandados em seu recurso de apelação não encontram amparo nos elementos de prova coligidos aos autos, não podendo ser levadas em consideração para o exame da procedência do pedido reconvencional apenas as provas produzidas unilateralmente pelos demandados, sem o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Manutenção da sentença na parte em que julgou improcedente o pedido reconvencional.

7. Nas hipóteses em que não houver condenação ou, se não for possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários de advogado deverá levar em conta o valor atualizado da causa. 7.1. Ocorre que no caso em deslinde o montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa resulta na fixação de honorários de advogado irrisórios diante do contexto do labor desenvolvido pelos procuradores do apelante. 7.1. Por essa razão deve ser observada a regra prevista no art. 85, § 8o, do CPC, que permite a utilização do critério da apreciação equitativa para o arbitramento do valor relativo aos honorários de advogado. Sentença reformada em parte.”

8. Dissidência: Provido parcialmente o recurso interposto pelos réus, incabível a majoração da verba honorária contra o polo passivo da demanda, conforme redação do art. 85, § 11, do CPC, a qual incidiria apenas na hipótese de não conhecimento ou desprovimento do recurso.

9. Recurso adesivo interposto pelos autores não conhecido.

10. Apelação manejada pelos réus provida em parte.